Tribunal: TJMT
Processo: 1022508-42.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022508-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), FLAVIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 957.975.991-04 (PACIENTE), FLAVIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 957.975.991-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARILENE GONCALVES QUINTANA - CPF: 529.229.281-87 (VÍTIMA), MICHELLE QUINTANA DE MELLO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E MAJORADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE RECURSO DO PACIENTE – REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PAUTADO PARA JULGAMENTO – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS – REAVALIADO HÁ 4 MESES – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – TRANSCURSO TEMPORAL INEXPRESSIVO – ARESTO DO STJ E TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – JULGADOS DO TJMT

–
ORDEM DENEGADA.

A tese de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise de recurso encontra-se superada quando esse é julgado em conjunto com o HC.

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; HC nº 589544/SC; TJMT, HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000).

A reiteração de
habeas corpus
anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal, enseja o não conhecimento dos mesmos argumentos (TJMT, HC nº 90476/2012; HC N.U 0025022-24.2016.8.11.0000; HC N.U 1007920-30.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.U 1022508-42.2020.8.11.0000 – COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): JARDEL MENDONÇA SANTANA MARQUEZ – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

FLÁVIO ROBERTO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
FLAVIO ROBERTO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 704541), que pronunciou o paciente pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e majorado [presença física de descendente] e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e majorado [presença física de descendente] – art. 121, § 2º, II, IV, VI, §2º-A, I, §7º, III, e art. 121, § 2º, II, IV, VI, §2º-A, I, §7º, III c/c art. 14, II, todos do CP – (
Sistema Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente interpôs recurso em sentido estrito em 13.8.2020 e
“até o presente momento não teve seu mérito analisado”
(impetrado em 29.10.2020); 2) o paciente
encontra-se preso desde 8.2.2020 sem que o “magistrado” tenha reavaliado a sua prisão no prazo de 90 (noventa) dias;
3)
as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que
seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
(ID 64357998), com documentos (ID 64374952).

O pedido liminar foi indeferido (ID 65385988).

O Juízo singular prestou informações (ID’s 65830495/65830496).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento, em parecer assim sintetizado:

“Artigos 121, parágrafo 2º, incisos II, IV, VI (§2º-A, I), todos do CP e art. 121, parágrafo 2º, incisos II, IV, VI (§2º-A, I) c/c art. 14, II, todos do CP – Preliminares de não conhecimento suscitadas por esta procuradoria: 1) Alegado excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito – Arguição impossível de ser analisada pelo Tribunal de Justiça – Incompetência do juízo - Confusão entre autoridade coatora e órgão jurisdicional julgador 2) Pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Reiteração de matéria – Pedido devidamente apreciado no HC nº 1002239-79.2020.8.11.0000 – Não houve a superveniência de fato novo - Pelo não conhecimento do writ no tocante a tese de excesso de prazo, bem como no que se refere ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão”.
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 67168480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em audiência de custódia, realizada durante o plantão judiciário do dia 9.2.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]No que concerne à manutenção da segregação cautelar do flagrado, registro que a materialidade dos delitos em debate encontra-se demonstrada no feito, em relação ao qual existem indícios da autoria pelo investigado, segundo termos de depoimento insertos nos autos. [...]

Resta-nos tão somente ainda aferir a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 312, do CPP, o que na espécie se mostra indene de dúvidas no que pertine a necessidade de segregação provisória do investigado para conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, considerando a possibilidade da evasão dele no alvorecer da persecução penal, haja vista a inexistência de comprovação segura dos laços que o ligam ao distrito da culpa (ocupação lícita e residência fixa), o que disseminaria a sempre nefasta sensação de impunidade nesta comunidade e abalaria a credibilidade do Estado no que concerne a apuração dos fatos criminosos enfocados, ao que se acresce a descrição de como os crimes apurados ocorreram, bem como, em virtude da gravidade extrema dos delitos em tela, eis que se trata de dupla tentativa de homicídio praticada contra mãe e filha no ambiente doméstico.[...]

Assim, evidenciados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, a conversão da prisão em flagrante do investigado em prisão preventiva para a garantia a ordem pública, nos termos do Art. 310, II, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do investigado FLAVIO ROBERTO DA SILVA, em PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Jorge Iafelice dos Santos, juiz de Direito -
Sistema Primus
- Código 942519)

Em 17.2.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação nestes termos:

“[...] Isso porque, os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão presentes, vale dizer, há indícios mais do que suficientes de autoria, o que, a priori, revelam questões profundas de violência doméstica, tanto que culminaram com a ocorrência do fato que vitimou as vítimas, mediante a utilização de instrumento perfurocortante, conhecido como faca.

O cometimento desse crime previsto na Lei 11.340/2006, e tipificado no Artigo 121, caput e 121, c/c Artigo 14, incisos I e II, do Código Penal foi muito grave, vez que além de ferir a mãe Marilene Gonçalves Quintana, ainda culminou com a morte da enteada Michelle Quintana de Mello, conforme amplamente divulgado pela mídia local e nacional.

Nesta seara, há que destacar, ainda, que as vítimas são, respectivamente, mãe e filha e o acusado é o marido e padrasto das mesmas. [...]

Ainda, no tocante a garantia da ordem pública, encontra-se também abalada pela gravidade e a brutalidade do crime, sobretudo cometido no âmbito da Violência Doméstica. [...]

Outrossim, ressalta-se que ainda que se trate de pessoa sem antecedentes, primária, com domicílio certo e profissão definida, mesmo se fosse o caso de condições pessoais favoráveis a doutrina orienta-se no seguinte sentido, conforme se vê abaixo: [...]

Assim, a par da existência dos requisitos para a prisão preventiva, há necessidade da sua decretação para assegurar a aplicação da lei penal, pois, uma vez solto, o acusado encontrará os mesmos estímulos para a reiteração do ato criminoso e atos até de maior gravidade contra outras vítimas, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio da atividade jurisdicional e para a segurança da família da vítima. [...]

Assim, tais elementos recomendam que este Juízo, mantenha a prisão preventiva do indiciado, em consonância com o parecer ministerial lançado nos autos. [...]

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 40/44, INDEFIRO o pedido de fls. 25/30 e, consequentemente MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado FLÁVIO ROBERTO DA SILVA, vez que permanecem os requisitos e fundamentos dos Artigos 312 e 313 I e III, ambos do Código de Processo Penal [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – Sistema Primus - Código 704541)

Em 10.8.2020, pronunciou o recorrente e reavaliou a custódia cautelar nos seguintes termos:

“[...] JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA oferecida em face do réu FLÁVIO ROBERTO DA SILVA, [...] PRONUNCIANDO-O como incurso nas sanções previstas no Artigo 121, §2º, incisos II, IV, VI, §2º-A, I, com a causa de aumento de pena prevista no Artigo 121, §7º, inciso III, todos do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90 e Lei nº 11.340/06, em relação à vítima Michelle Quintana de Mello, e como incurso no Artigo 121, §2º, incisos II, IV, VI, §2]-A, I, com a causa de aumento de pena prevista no Artigo 121, §7º, inciso III, nos moldes do Artigo 14, inciso II e artigo 69, todos do Código Penal [...]

Verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o acusado responder a todo o processo preso e, depois de pronunciado pela prática de crime de feminicídio consumado e feminicídio tentado ser colocado em liberdade.

Além disso, o acusado permaneceu preso no curso do processo (e assim deverá continuar), considerando que estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto nos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal).

Ademais, tal medida justifica-se como conveniente à instrução processual, ante a conveniência da intimação pessoal do acusado da pronúncia (Artigo 420, I, do Código de Processo Penal) e seu interrogatório em Plenário do Júri, o que poderia ficar prejudicado com a sua prematura soltura, a qual, por fim, também atrapalharia a aplicação da Lei penal, caso ao final seja condenado.

A gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral do crime supostamente praticado, caracteriza grande risco à ordem público, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, ou seja, dolosos contra a vida, existe necessidade permanente de se coibir novas práticas por parte do acusado.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – Sistema Primus - Código 704541)

Pois bem.

A tese de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise de recurso do paciente encontra-se superada, em razão do julgamento conjunto do Recurso em Sentido Estrito N.U. 1021289-91.2020.8.11.0000 por esta e. Câmara, pautado para esta sessão.

Logo, o alegado excesso de prazo afigura-se superado.

Quanto à
reavaliação trimestral da prisão preventiva do paciente, verifica-se que o Juízo singular reanalisou sua necessidade em 10.8.2020, ao pronunciá-lo, ou seja, há aproximadamente 4 (quatro) meses, oportunidade na qual manteve o ato constritivo.

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC nº 589544/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, “não se trata de termo peremptório” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020)

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Em sua vez,
as medidas alternativas
foram analisadas no julgamento do HC N.U.
1002239-79.2020.8.11.0000
, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 8.5.2020, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO [PRATICADO PELO PADRASTO E COMPANHEIRO DAS VÍTIMAS] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS A CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GOLPES DE FACA CONTRA ENTEADA E COMPANHEIRA – LESÕES NO ABDÔMEN DE AMBAS –NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREMISSAS DO STJ – BONS ANTECEDENTES, PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO –REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR– NÃO CABIMENTO – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – VÍNCULO FAMILIAR EXISTENTE – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução dos crimes, visto que o paciente teria desferido golpes de faca contra sua enteada e sua companheira, causando lesões nas mãos e abdômen de ambas, as quais foram a causa da morte da primeira vítima, bem como
“para segurança”
da vítima sobrevivente (STJ, AgRg no HC nº 527.861/SP; HC nº 206.220/MG; HC nº 512.612/SP).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(Enunciado Criminal 43 do TJMT).

A aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se mostram suficientes para assegurar a integridade física da vítima sobrevivente ao se sopesar a proximidade em virtude do vínculo familiar com o paciente (STJ, HC nº 354.860/PR; HC nº 375.428/SP).”
(PJE)

Assim sendo, esse argumento não deve ser conhecido por se tratar de reiteração de
habeas corpus
anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC nº 90476/2012 – 22.8.2012; HC N.U 0025022-24.2016.8.11.0000 – Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016; HC N.U 1007920-30.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
em parte, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020